Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Reparação de danos morais e materiais. Colisão veicular. Ausência de provas suficientes para atribuição de responsabilidade. Improcedência dos pedidos iniciais mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por LEILA SCHUSTER e BRUNO MIGUEL CUNHA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos morais e materiais decorrentes de colisão veicular, proposta contra MARCONNE HUMBERTO BATISTA BARREIRA e CLEIBER HUMBERTO BARREIRA, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
2. Os recorrentes alegam que o acidente ocorreu em razão de manobra indevida realizada pelo primeiro recorrido ao retirar seu veículo de uma vaga de estacionamento. Segundo os autores, o veículo deles estava parado aguardando para estacionar quando foi abalroado. Em defesa, os recorridos apresentaram versão diversa, afirmando que a colisão se deu por conta de manobra brusca realizada pelo condutor do veículo dos recorrentes.
3. O juízo de origem considerou que as provas apresentadas pelas partes não foram suficientes para comprovar a dinâmica do acidente e, consequentemente, para atribuir responsabilidade pela colisão. Dessa forma, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
4. A questão a ser dirimida no julgamento do recurso é avaliar se as provas carreadas aos autos permitem atribuir responsabilidade pela colisão aos recorridos, de modo a ensejar a condenação por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
5. Conforme o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, as provas constantes dos autos, incluindo fotografias das avarias e boletim de ocorrência, não permitem concluir, de forma inequívoca, qual das partes efetivamente deu causa à colisão.
6. As fotografias anexadas podem corroborar tanto a versão dos recorrentes quanto a dos recorridos, não sendo suficientes a elucidar a dinâmica do acidente. O boletim de ocorrência, por sua vez, é documento unilateral contendo declarações do interessado sem valor probatório próprio, devendo ser complementado por outros meios de prova, o que não ocorreu nos autos.
7. Confirma-se, assim, o entendimento colhido pelo juízo de origem porquanto o conjunto probatório não comprova a versão dos fatos apresentada pelos autores bem como a versão anunciada pelos réus. Isso é, as provas são insuficientes para determinar a culpa determinante do acidente dos veículos envolvidos.
8. Incomprovados os fatos imputados na inicial pelos autores quanto à condução negligente do veículo dos réus, não se ampara a pretensão de reparação de danos materiais e morais.
9. A par dessas conclusões, não restou demonstrada a intenção dos Recorrentes de prejudicar a parte contrária ou alcançar algum objetivo ilegal. A presunção de boa-fé é regra no ordenamento jurídico que somente se afasta ante prova cabal da conduta dolosa ou abusiva.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I
Jurisprudência relevante citada: n.a.